Tribunal: STF
Processo: HC 222714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ART. 305 E ALTERAÇÃO DA PENA DO CRIME DO CAPUT DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.11.2022 por Jean Henrique da Silva Bento, advogado, em benefício de Thiago de Moura Pereira, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado, pela qual denegado liminarmente o Habeas Corpus n. 786.945/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 9.9.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Guaratinguetá/SP (Ação Penal n. 1500188-74.2019.8.26.0220) às penas de um ano e três meses de detenção, onze dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária desde o fato, e sete meses de proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 2 de fevereiro de 2019 (sábado), por volta das 17:14h, na avenida Juscelino Kubtischeck de Oliveira, nº 765, Campo do Galvão, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, THIAGO DE MOURA PEREIRA conduziu a motocicleta Honda CB 300, cor azul, placa FDQ 9537– Gtá/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, conforme laudo de exame de verificação de embriaguez de p. 15/16 e superior a 0,79 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (15,8 decigramas de álcool por litro de sangue). 



    2-). O denunciado ingeriu bebidas alcoólicas e passou a conduzir sua motocicleta pelas vias públicas da Cidade, colocando em sério risco a vida e a saúde própria e de terceiros. Ocorre que, quando trafegava pela avenida JK, nas proximidades do ‘Buriti Shopping’, colidiu, em alta velocidade, com o veículo Ford/Fiesta, cor preta, placas EIM3677 - Gtá/SP, que era regularmente conduzido por Maurílio Geraldo de Oliveira Júnior.



    Ato contínuo, THIAGO subiu na moto e empreendeu fuga, afastando-se do local do acidente para fugir responsabilidade penal e civil que lhe poderia ser atribuída, obrigando Maurílio a persegui-lo até o posto DIP, onde foi possível segurá-lo e acionar a Polícia Militar que, ao chegar no local, constatou que o denunciado apresentava forte odor etílico e voz pastosa, sendo submetido ao teste do etilômetro, apresentando uma concentração de 0,79 mg/l de álcool por litro de ar expelido dos seus pulmões (fls. 26), índice superior ao permitido por lei (fls. 19). 



    Realizado exame clínico, constatou-se que o denunciado apresentava hálito etílico, atitude deprimida, atenção dispersiva, concluindo-se que ele se encontrava com a capacidade psicomotora comprometida pela embriaguez, com alcoolemia igual ou maior a 6 dg/l (fls. 16/17). 



    3-). Preso em flagrante, perante a autoridade policial, o denunciado preferiu manter-se em silêncio (fls. 13). 



    Foi arbitrada fiança de R$ 1.000,00, a qual foi recolhida e o denunciado beneficiado com liberdade provisória. 



    4-). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia THIAGO DE MOURA PEREIRA por infração ao art. 306, caput, e art. 305, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)” (fls. 59-60, e-doc. 4). 



    3. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500188-74.2019.8.26.0220) deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para readequar as penas impostas ao paciente para um ano, dois meses e um dia de detenção, em regime inicial semiaberto, dez dias-multa e dois meses e cinco dias de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo-se no mais a sentença pelos próprios fundamentos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade (artigos 306, caput, e 305, ambos da Lei nº 9.503/97). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Édito condenatório mantido. Dosimetria. Particularidades do caso somadas aos maus antecedentes que impõem a exasperação da pena-base, contudo em patamar mais brando do que o estabelecido em sentença. Redução do período de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Necessária aplicação dos mesmos critérios adotados na fixação da pena privativa de liberdade. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Os Embargos Declaratórios n. 500188-74.2019.8.26.0220/50000 foram rejeitados pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 5.5.2022. O acórdão condenatório transitou em julgado em 22.8.2022 (sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi objeto do Habeas Corpus n. 786.945/SP. O Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado, indeferiu liminarmente essa impetração em 23.11.2022.



    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante busca a absolvição do paciente do delito do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, alteração da pena e fixação de regime aberto, com a substituição da pena por restritivas de direitos ou a suspensão condicional do processo.



    Alega inocorrência do delito previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pois “a condenação se deu porquanto o paciente saiu do local do acidente e dirigiu-se a posto de gasolina que ficava na mesma avenida do palco dos acontecimentos! Não se pode afirmar, portanto, com certeza absoluta, que houve fuga, uma vez que 1-) o paciente não se distanciou do palco dos acontecimentos; 2-) o terceiro envolvido no acidente alcançou sua posição facilmente e não tentou fugir quando estava no posto e 3-) o paciente foi preso em flagrante. Diante de tal quadro, necessária a absolvição do paciente no que diz respeito ao delito previsto no art. 305 do CTB” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “houve o reconhecimento de mau antecedente por conta de o paciente ter sido condenado por delito cometido em 18 de maio de 2008, ocorrendo trânsito em julgado em 24 de maio de 2010. Ora, os crimes que são objetos desta ação constitucional datam de 2 de fevereiro de 2019. Houve o transcurso, portanto, de mais de uma década entre os fatos” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “o acórdão atacado faz referência ao decidido em primeiro grau, que considerou como mau antecedente não apenas a antiga condenação, mas como o fato de o paciente responder a outro processo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “outro fator utilizado para a elevação na primeira fase de calibragem penal foi a ‘elevada dosagem alcoólica constatada no exame toxicológico’. Ora, uma elevada dosagem alcoólica é um elemento inerente ao tipo penal pelo qual o paciente foi condenado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anota que, “apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, a fração eleita pra aplicação deve ser revista. De fato, houve decréscimo de 1/8 em relação ao delito previsto no art. 306 do CTB, porém é necessária uma benesse maior, sendo razoável a aplicação de pelo menos 1/6 de diminuição de pena” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “a fixação do regime inicial padece dos mesmos vícios elencados na exposição sobre os problemas ocorridos na dosimetria da pena” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defende “não resta(r) outra alternativa que não seja a readequação do regime inicial para o aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou, ao menos, a suspensão condicional da pena” (fl. 9, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1-) liminarmente, pela alta probabilidade do direito alegado e pelo notório risco de dano pelo transcurso do tempo, a suspensão da ação penal de origem, determinando-se a soltura do paciente até o julgamento definitivo do Writ; 



    2-) no mérito, a absolvição em relação ao delito previsto no art. 305 do CTB; 



    3-) a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base com fração de aumento menor que a fixada no acórdão objurgado; 



    4-) a aplicação de fração maior de decréscimo em relação a atenuante da confissão; 



    5-) a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ao menos, a suspensão condicional da pena” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 786.945/SP. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele Superior Tribunal não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O Relator restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações e requerer senha para acesso aos andamentos processuais.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018). 



    9. O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 22.8.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada em 25.11.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    12. O objeto dos pleitos apresentados nesta impetração não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tiver cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, devem ser analisados os pleitos de alteração das penas impostas ao paciente, com fixação de regime aberto, ou substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.



    14. Não se verifica, na espécie em análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal de origem às penas definitivas de um ano, dois meses e um dia de detenção, em regime inicial semiaberto, dez dias-multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses e cinco dias, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 306 e no caput do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Consta do julgado:



    “Passa-se ao exame da dosimetria das penas. Para o crime previsto no artigo 306, caput, do CTB, na primeira fase, atento aos ditames do artigo 59, ‘caput’, do Código Penal e do artigo 291, § 4º, do CTB, o MM. Juízo ‘a quo’, destacando os maus antecedentes e a elevada dosagem alcoólica constatada no exame toxicológico, fixou a pena-base, acima do mínimo legal, em 8 (oito) meses de detenção, 8 (oito) meses de suspensão do direito de dirigir e 13 (treze) dias-multa. 



    Destaca-se que as especificidades do crime, como anotado na r. sentença, justificam a exasperação das penas, contudo, conquanto o legislador ordinário não tenha estabelecido percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes, o salto quantitativo, no caso concreto, mostra-se exagerado, não se olvidando, ainda, que para a fixação da sanção prevista no artigo 292 do CTB, devem ser adotados os mesmos critérios da dosimetria da pena privativa de liberdade. 



    Assim, entendo proporcional o acréscimo de um quarto (1/4), obtendo-se, então, uma pena privativa da liberdade de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, uma pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, a pena foi decrescida em 1/8 (um oitavo), pois presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, perfazendo a reprimenda 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses e 5 (cinco) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 



    Na terceira fase da dosimetria, não houve causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, mantendo-se em definitivo as penas, como fixadas na fase anterior. 



    Para o crime previsto no artigo 305 do CTB, na primeira fase, atento aos ditames do artigo 59, ‘caput’, do Código Penal e do artigo 291, § 4º, do CTB, o MM. Juízo ‘a quo’, destacando os maus antecedentes e a elevada dosagem alcoólica constatada no exame toxicológico, fixou a pena-base, acima do mínimo legal, em 8 (oito) meses de detenção. 



    Destaca-se que as especificidades do crime, como anotado na r. sentença, justificam a exasperação das penas, contudo, conquanto o legislador ordinário não tenha estabelecido percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes, o salto quantitativo, no caso concreto, mostra-se exagerado. 



    Assim, entendo proporcional o acréscimo de um quarto (1/4), obtendo-se, então, uma pena privativa da liberdade de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, manteve-se a reprimenda tal como fixada na primeira fase. 



    Na terceira fase da dosimetria, não houve causas de aumento ou de diminuição da pena, mantendo-se em definitivo a pena em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 



    Reconhecido o concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal), as reprimendas foram somadas, totalizando 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses e 5 (cinco) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Por fim, corretamente eleito o regime inicial semiaberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2º, ‘b’, e 3°, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, diante da culpabilidade exacerbada e por ostentar o réu maus antecedentes e conduta social deturpada, o que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante das vedações previstas nos artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Nesse sentido: ‘A fixação do regime prisional não está afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos penais’ (TACRIM/SP - Ap. JOSÉ HABICE - j. 09.03.1998 - RJTACrim 37/354). Da mesma forma: ‘Para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime.’ (STF - Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus nº 76.191-1, Col. 1ª Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98). (...)



    Diante de tais considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto para readequar a pena imposta ao apelante para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses e 5 (cinco) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo-se no mais a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 13-16, e-doc. 7). 



     



    15. O Tribunal de origem manteve a condenação pelo crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando o que julgou exagerado na dosimetria das penas impostas ao paciente pelo juízo de primeiro grau, redimensionando-as com o critério da proporcionalidade.



    16. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de um ano, dois meses e um dia de detenção, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, considerada “a culpabilidade exacerbada e por ostentar o réu maus antecedentes e conduta social deturpada” (fl. 14, e-doc. 7), a fixação de regime mais gravoso, semiaberto, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal.



    Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (...)



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora